Tribunal: TJDFT
Processo: 0001816-60.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE OS MAUS ANTECEDENTES E O COMPORTAMENTO DA 1a VÍTIMA. TENTATIVA CRUENTA. ITER CRIMINIS PARCIALMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO 1/2. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do c. STF. Se no caso houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a um ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verifica-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei, de forma que a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivo para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados, que adotou a tese acusatória, está embasada no depoimento das vítimas, de testemunhas e demais provas. 4.1. Os elementos probatórios alicerçaram a ocorrência do crime de homicídio qualificado tentado.
5. Se a sentença considerou que o comportamento da 1a vítima contribuiu para a eclosão do evento delituoso, porque há notícia nos autos de que ela entrou em vias de fato com o acusado, momentos antes dos fatos, devem ser compensados os maus antecedentes com o comportamento da 1a vítima, na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Tratando-se de tentativa cruenta, sendo a 2a vítima atingida pelo disparo de arma de fogo, além de ser agredida com uma “coronhada” na cabeça, torna-se impossível a redução máxima (2/3) relativa à tentativa de homicídio. Por outro lado, deve ser considerado que o disparo não foi em local de alta letalidade, o que, de fato, não gerou perigo de morte da 2a vítima a ensejar a redução mínima (1/3). Considerando, assim, que o iter criminis foi parcialmente percorrido pelo agente, mostra-se adequada a redução no patamar médio de 1/2 (um meio) relativa à tentativa.
7. Nos termos do art. 71 do Código Penal: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Preenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, fica configurada a continuidade delitiva.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.